Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de proventos de aposentadoria.
1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, dos proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige, por um lado, que não haja bens penhoráveis e, por outro, que não comprometa a subsistência digna do devedor. Foram penhorados um imóvel e, no rosto dos autos de processo na Justiça Federal/DF, crédito, ignorando-se, por ora, a proporção de ambos em relação ao débito. Quanto ao segundo requisito, são desconhecidas as despesas do agravado, pessoa idosa, presumindo-se que enfrenta custos próprios da idade, sobretudo com a saúde.
5. Recurso improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a penhora da verba.